Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a penhora de 10% sobre os proventos líquidos recebidos pelo executado.
2. O recorrente alega omissão quanto à definição da base de cálculo da penhora e ausência de enfrentamento de pedido subsidiário de redução do percentual.
3. Requer o suprimento da suposta omissão, com efeitos infringentes, e o prequestionamento expresso de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não especificar se a penhora incide sobre o valor bruto ou líquido dos proventos do devedor; e (ii) analisar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração servem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgamento ou modificar a conclusão adotada pelo órgão colegiado.
7. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma suficiente, fixando expressamente a penhora sobre o valor líquido dos proventos recebidos pelo devedor, após os descontos legais obrigatórios.
8. A Turma aplicou entendimento do STJ que admite flexibilização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial e assegurada a efetividade da execução.
9. A base de cálculo definida — valor líquido — reflete a capacidade econômica real do executado e atende ao equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor.
10. Não há omissão quanto ao pedido subsidiário, pois o acórdão enfrentou a questão e concluiu que o percentual de 10% é adequado, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.
11. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme jurisprudência reiterada do STJ.
12. A tese do prequestionamento implícito está consolidada no STJ, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos suscitados quando a matéria é devidamente enfrentada.
13. A oposição dos embargos evidencia mero inconformismo com o resultado, hipótese que não se compatibiliza com a função integrativa do recurso.
14. A advertência quanto à eventual aplicação de multa por embargos protelatórios segue o art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede a integração do julgado pela via dos embargos de declaração. 2. A definição da base de cálculo da penhora e a adequação do percentual fixado foram expressamente analisadas no acórdão embargado. 3. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores, quando a matéria é efetivamente enfrentada”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.